Tribunal: CARF
Processo: 18471.000260/2004-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000260/2004-36
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-005.725 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO
DE
RECEITA.
COMPRAS
NÃO
ESCRITURADAS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
Caracteriza-se omissão de receitas o lançamento de ofício efetuado com base
em presunção relativa a falta de escrituração de pagamentos efetuados pela
pessoa jurídica a não escrituração de notas fiscais de aquisição de produtos não
escrituradas, nos termos do art. 40 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
TIPIFICAÇÃO
EQUIVOCADA.
VÍCIO
FORMAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O erro da indicação do dispositivo legal que tipifica a infração não se constitui
em nulidade quando não resulta em cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, em especial quando a autoridade autuante foi clara ao descrever
os fatos e as provas juntadas permitem o conhecimento pleno da motivação do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, afastar a nulidade da
decisão recorrida, vencidos o Relator e os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio e
Mauritânia Elvira de Souza Mendonça. Designado para redigir o voto vencedor nesta matéria o
Conselheiro Iágaro Jung Martins; ii) por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso de
ofício, restabelecendo os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000260/2004-36
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000260/2004-36

Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Ofício (fl. 276) interposto em face de Acórdão n° 12-19.
700, da 2a Turma da DRJ/RJOI (fls. 276-280), por meio do qual o referido Órgão julgou
improcedente os lançamentos efetuados em desfavor da Contribuinte, de forma a anular os Autos
de Infração e, por conseguinte, exonerar o crédito tributário, no valor originário de R$
3.141.593,05.

I.
Auto de Infração, Impugnação, DRJ e Recurso de Ofício
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 278-279.

O presente processo trata de autos de infração lavrados pela Defis/RJO (fls.
148/174). Conforme demonstrativos de fls. 155, 161, 168 e 173, o crédito tributário do
processo se refere aos quatro trimestres de 1999, compreendendo R$ 795.090,92 de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); R$ 21.043,37 de Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS); R$ 93.920,09 de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins); e R$ 328.837,96 de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), bem como multa de oficio de 75% e encargos
moratórios.
2. O enquadramento legal é citado às fls. 149/150 e 155 (IRPJ); 157/158 e
162 (PIS); 164/165 e 169; e 172/173 (CSLL).
3. O interessado apresentou, para o ano-calendário de 1999, Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), fls. 8/49, com apuração
trimestral do IRPJ e da CSLL.
4. Conforme Termo de Verificação, fls. 145/147, a fiscalização realizou
circularização junto a fornecedores para que fossem informadas as notas fiscais
emitidas contra a fiscalizada. Cotejando as informações obtidas com o livro
Registro de Entrada de Mercadorias, ficou constatado que muitas notas fiscais não
tinham sido escrituradas. Em 05/03/2004, a empresa foi intimada a informar a
origem dos recursos utilizados para pagamentos das notas fiscais não escrituradas.
Tendo em vista que a empresa não informou a origem dos recursos, a fiscalização
considerou que a não escrituração dessas compras configurou omissão de receita
operacional.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000260/2004-36

5. O interessado tomou ciência dos autos de infração em 08/04/2004 (fl. 175),
e, em 04/05/2004, apresentou impugnação (fls. 195/199) acompanhada de documentos
(fls. 202/256), alegando, em síntese, que:
a) Jamais deixou de contabilizar qualquer nota fiscal de compra de
mercadorias;
b) No auto de infração, há apenas um resumo mensal das compras (fls.
146/147), sem indicação das notas fiscais a que se refere, o que impossibilitou o
interessado de confrontar os valores com as notas fiscais escrituradas em seu livro de
Registro de Entrada de Mercadorias;
c) É fato público e notório que, no ramo de distribuição de carnes, empresas
emitem notas fiscais de venda de mercadorias contra clientes seus habituais e por fim
destinam tais mercadorias a outro cliente;
d) Parte das mercadorias encontra-se estragada quando chega ao destinatário
e acaba sendo vendida a outros estabelecimentos. Como medida de economia, os
fornecedores não emitem nova nota fiscal e entregam a primeira aos novos
destinatários;
e) Houve cerceamento do direito de defesa do interessado porque a
fiscalização reteve os livros fiscais relacionados nas fls. 197/198, § 11;
f) Não tem lógica exigir do interessado a prova de que não comprou. Em vez
disso, cabe ao fornecedor e à fiscalização provar que o interessado comprou as
mercadorias e pagou os valores do demonstrativo. Para tanto, protesta para que sejam
anexados ao processo os seguintes elementos probatórios:
• Prova do efetivo pagamento das mercadorias constantes das notas fiscais
tidas como não contabilizadas;
• Cópia do pedido de compra;
• Canhoto das notas fiscais devidamente recepcionado pelo interessado.
6. É o relatório. Examino somente agora em face do volume de trabalho e das
condições de serviço.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA dos lançamentos, nos seguintes
termos da Ementa (fl. 276).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DE COMPRAS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Para que a omissão de compras se subsuma à hipótese de omissão de receita prevista no
art. 40 da Lei n° 9.430/1996, deve a fiscalização provar a efetividade dos pagamentos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1999
LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS.
Pela relação de causa e efeito, os lançamentos reflexos de CSLL, PIS e Cofins devem
receber o mesmo tratamento dispensado ao lançamento de IRPJ.
Lançamento Improcedente

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000260/2004-36

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que, tendo em vista que a fiscalização
fundamentou o lançamento com base em omissão de compras em suposição, sendo que não há
previsão legal para omissão de receitas por tal motivo, o lançamento é improcedente. Citou
decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Com a anulação dos Autos de Infração, foi
interposto Recurso de Ofício.
5. Não foi apresentado Recurso Voluntário pela Contribuinte.
6. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

II. Admissibilidade
7. Com base no disposto na Portaria MF n° 63, de 09 de fevereiro de 2017, que
prevê que o recurso de ofício será interposto sempre que “a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais)”, e, tendo em vista que os Autos de Infração anulados perfazem
um montante de R$ 3.141.593,05 (fl. 236), percebe-se que o Recurso possui o requisito relativo
ao valor de alçada, para sua admissibilidade. Assim, o conheço e passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
III. Enquadramento legal
8. Ao analisar os Autos de Infração, bem como o TVF (acima), constata-se que
houve equívoco no enquadramento legal que fundamenta o lançamento. De acordo com os
documentos exarados pela Autoridade fiscal, a omissão de receita em virtude de falta de
escrituração se daria com base no art. 41 da Lei 9.430/96, como se observa abaixo (fl. 151).

9. Ocorre que o artigo que fundamenta a omissão de receitas sob tal aspecto é o
art. 40 da Lei 9.430/96, possuindo os dois dispositivos previsões diferenciadas.

Seção IV
Omissão de Receita
Falta de Escrituração de Pagamentos
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000260/2004-36

Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita.
Levantamento Quantitativo por Espécie
Art. 41. A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de levantamento
por espécie das quantidades de matérias-primas e produtos intermediários utilizados no
processo produtivo da pessoa jurídica.

10. Ainda que se levasse em conta os dispositivos indicados do RIR/99 para o
enquadramento legal, deveria o art. 281 ser citado, o que também não foi feito pela Autoridade
fiscal. Assim, houve efetivo equívoco no apontamento do dispositivo para o enquadramento
legal, sendo o mesmo aplicado para a definição da sanção e não mero erro de preenchimento de
dados.
11. Partindo da compreensão de que se trata de erro material, que afeta o tipo
infracional, elemento estruturante da relação jurídica tributária, deve o Recurso de Ofício ser
negado, uma vez que o erro perpetrado não se enquadra no art. 60 do Dec. 70.235/72 e infringe o
art. 142 do CTN. Nestes termos já decidiu o CARF.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO. ENQUADRAMENTO LEGAL.
SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. VÍCIO MATERIAL
Descompasso na subsunção dos fatos descritos com a norma legal que fundamenta
a autuação, notadamente relacionado ao equívoco na indicação do sistema de
apuração das contribuições (cumulatividade/não cumulatividade), implica na
declaração de nulidade do lançamento por vício material, nos termos do art. 142
do CTN. (Acórdão no 9303-005.137, Sessão de 17 de maio de 2017) (destaque não
consta no original)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/07/2002 a 10/06/2003
IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. CAPITULAÇÃO LEGAL.
ERRO.
O erro do lançamento na indicação do dispositivo legal que embasa a multa
aplicada, por se constituir em requisito fundamental do ato administrativo em
referência, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, consubstancia-se
em vício de ordem material, insanável sem que ocorra novo lançamento,
ocasionando a nulidade da autuação. (Acórdão no 9303-009.796, Sessão de 12 de
novembro de 2019) (destaque não consta no original)

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 1999, 2000
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000260/2004-36

RAZÕES FUNDAMENTADAS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS
FATOS DEFICIENTE. FALTA OU ERRÔNEA MOTIVAÇÃO.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais
e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado pelo julgador,
pois implicaria novo ato de lançamento o que é vedado. Por isso, a falta de motivação
ou motivação errônea do lançamento alcança a própria substância do crédito tributário,
de natureza material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
Se o ato de lançamento não contém ou contém a indicação da capitulação legal
equivocada (pressuposto de direito) e/ou se a descrição dos fatos é omitida ou
deficiente (pressuposto de fato) tem-se por configurado vício material por defeito
de motivação.
A errônea indicação dos dispositivos legais infringidos conjugado com a deficiente
descrição dos fatos acarreta ausência de subsunção dos fatos à norma jurídica, defeito
grave que configura vício material do lançamento por falta de motivação. Se não
constatada uma clara subsunção entre os fatos imputados ao sujeito passivo com a
norma legal infringida, o auto de infração é nulo por vício material, por ferir requisito
essencial na constituição do lançamento. (Acórdão no 1301-003.493, Sessão de 21 de
novembro de 2018) (destaque não consta no original)

MÉRITO
IV. Omissão de compras, enquadramento legal e matéria de ordem pública
12. De acordo com a DRJ, os Autos de Infração foram lavrados em virtude de
presunção de omissão de receitas, que foram embasados na presunção de pagamentos e não na
prova que isso realmente ocorreu. Segundo os julgadores, uma presunção baseada em outra não é
válida. Indicam decisão dA CSRF que justifica o entendimento. Colaciona-se abaixo o texto da
decisão que contém a afirmação.

13. Do Termo de Verificação Fiscal, à fl. 146, extrai-se que a interpretação da
omissão de receitas se deu com base na falta de escrituração de compras, ou seja, a Recorrente
teria efetuado compras junto a seus fornecedores, mas sem a respectiva escrituração delas.
Mesmo que tenha silenciado ao ser intimada a apresentar a origem dos valores que serviram para
pagar tais negócios, a infração se fundamenta na falta de escrituração. A descrição dos fatos nos
Autos de Infração corrobora o entendimento da Autoridade fiscal. Abaixo seguem as transcrições
(fls. 146 e 150).
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000260/2004-36

14. A jurisprudência do CARF sobre o assunto foi evoluindo ao longo do tempo,
chegando-se à conclusão de que a omissão de escrituração caracteriza sim omissão de receitas.
Contudo, tal omissão não pode ser feita com base em presunção, mas sim com base em
documentação. Abaixo se colacionam algumas decisões que corroboram com esse entendimento.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO. PAGAMENTOS DE COMPRAS NÃO
ESCRITURADOS.
A falta de escrituração de pagamentos a fornecedores efetuados pela pessoa jurídica
caracteriza omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção. (Acórdão no 1402-003.235, Sessão de 13 de junho de
2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1997
OMISSÃO DE COMPRAS - PRESUNÇÃO SIMPLES DE OMISSÃO DE RECEITA.
A acusação baseada em presunção simples deve ser acompanhada de Convincente
conjunto probatório, afastando possibilidades em contrário. A Constatação de omissão
do registro de compras autoriza o lançamento com Base em presunção legal de omissão
de receitas somente a partir do ano-calendário de 1997. (Acórdão no 9101-00.814,
Sessão de 21 de fevereiro de 2011)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — IRPJ
Exercício: 2003
[...]
OMISSÃO DE RECEITAS — PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS
A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica na compra de
mercadorias autoriza a presunção legal de omissão de receitas. [...] (Acórdão n° 1201-
000.637, Sessão de 17/01/2012)
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000260/2004-36

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário:2001, 2002
OMISSÃO DE RECEITAS COM BASE NA FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE
COMPRAS.
O indício necessário para presunção de omissão de receitas a partir de pagamentos não
contabilizados é também demonstrado por informações de vários fornecedores que
reúnem características suficientes para constituí-las como provas testemunhais. [...]
(Acórdão n° 1101-000.831, Sessão de 07 de novembro de 2012)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2002
[...] OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
O artigo 40 da Lei n° 9.430/1996, base da autuação, estabelece a presunção legal de
omissão de receita em face da constatação da falta de escrituração de pagamentos
efetuados pela pessoa jurídica. [...] (Acórdão no 1401-003.815, Sessão de 15 de
outubro de 2019)

15. A decisão da DRJ indica que teria havido presunção de omissão de receita
fundamentada na presunção de pagamento, sendo que essa não teria sido comprovada. Neste
aspecto, entende-se que merece reforma a decisão da DRJ. Efetivamente não há comprovantes de
pagamentos no processo, entretanto, consta no mesmo farta documentação entregue por 17
fornecedores da Recorrente (fls. 54-124), os quais juntam nos Autos indicações de notas fiscais
de fornecimento à Interessada ao longo do ano de 1999, sendo algumas dessas indicações
bastante extensas, como ocorre com o fornecedor Bertin (fls. 120-124), a Integ. das Coop. do
Medio Norte do Est. de Mato Grosso (fls. 112-116), a MARFRIO (fls. 107), a Sadia (fls. 97-
103), dentre outros. A indicação das notas fiscais demonstra que houve realização de negócios
em cada um deles ao longo de todo o ano, permitindo entender que não houve falta de
pagamento dos produtos, o que geraria, em pelo menos por parte de um dos fornecedores a
suspensão do mesmo. O que não foi informado por nenhum deles. Assim, entende-se que houve
a comprovação de pagamento, ainda que presumida, por meio das informações prestadas por
número tão grande de fornecedores. Ademais, pelo fato da Contribuinte ter apresentado apenas o
argumento de que teria havido cerceamento de defesa, por falta de acesso à documentação, não
contribuiu para que houvesse refutação à presunção.

V. Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso de Ofício, para,
com base na preliminar, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a anulação dos Autos
de Infração pelos fundamentos apresentados no voto. No mérito caberia a reforma da decisão da
DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000260/2004-36

Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado,

Em que pesem as razões elencadas pelo i. Relator, com as quais a Turma o
acompanhou de forma unânime em relação às infrações apuradas, que resultaram na manutenção
do lançamento com base na presunção de pagamentos não contabilizados, nos termos do art. 40
da Lei no 9430, de 1996; todavia, em relação à preliminar de nulidade relativa a fundamentação
legal da infração, entendeu a Turma, por maioria de votos, que inocorreu vício capaz de eivar de
nulidade o lançamento.
Resumidamente, entendeu o Relator, que a nulidade deveria ser reconhecida de
ofício em razão de erro material ao referir base legal equivocada, que afetaria o tipo infracional,
elemento estruturante da relação jurídica tributária.
O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo
Fiscal (PAF), prevê duas hipóteses de nulidade, quais sejam, proferidas por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Transcreve-se o referido dispositivo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. [...]
Diferentemente do entendimento do i. Relator, não obstante ser requisito formal
do ato de lançamento a disposição legal infringida (art. 10, IV, do PAF), prevaleceu o
entendimento da Turma de que não houve cerceamento do direito à ampla defesa, no sentindo
que o sujeito passivo teve conhecimento pleno da acusação, que lhe permitiu apresentar a
impugnação sobre os fatos imputados.
Em suma, o entendimento é de que, no caso concreto, não se verifica hipótese de
nulidade prevista no art. 59 do PAF.
Reforça posição sobre o tema, por exemplo, Acórdão no 9101-004.852, da
Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Relatora LIVIA DE CARLI
GERMANO, sessão de julgamento 05.03.2020, materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE CAPITULAÇÃO LEGAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS PRECISA E INDICAÇÃO EXPRESSA
DA BASE LEGAL QUE FUNDAMENTOU A EXIGÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do auto de infração erros de capitulação legal que
impliquem, em tese, cerceamento do direito de defesa do contribuinte. A análise deve
ser feita caso a caso.
No caso, não se verificou qualquer omissão por parte da autoridade autuante, que foi
clara tanto ao indicar os fatos que deram origem ao lançamento (atraso na entrega da
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000260/2004-36

DCTF) quanto ao calculá-la, ao descrever a fundamentação e ao indicar expressamente
a base legal para a cobrança da penalidade.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício
e AFASTAR a nulidade do ato de lançamento e dos atos subsequentes, entre os quais a decisão
recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital